Tribunal: TJPA
Processo: 0002524-53.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002524-53.2019.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LEILA SUELY VELOSO PERES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Tucuruí, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedente o pedido de incorporação de gratificação de função comissionada aos vencimentos da autora. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal para tal incorporação, em consonância com a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a incorporação de gratificação de função comissionada aos vencimentos de servidora pública municipal com base no princípio da estabilidade econômica, mesmo sem previsão legal; (ii) determinar se a decisão monocrática que reformou a sentença, com base em fundamento não previamente submetido às partes, violou o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico dos servidores públicos é regido pelo princípio da legalidade estrita, de modo que qualquer vantagem remuneratória depende de expressa previsão legal.

A ausência de norma local que assegure a incorporação da gratificação impede sua concessão judicial, sob pena de invasão da competência legislativa, em desrespeito às Súmulas Vinculante nº 37 e nº 339 do STF.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a sistemática da repercussão geral, reafirma que não cabe ao Judiciário conceder aumentos remuneratórios com base em analogia ou estabilidade econômica, ainda que a vantagem tenha sido paga por longo período.

A decisão monocrática agravada não incorreu em “decisão surpresa”, pois fundamentou-se em matéria pacífica e consolidada no STF, cuja aplicação dispensa o prévio contraditório nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A incorporação de gratificação de função comissionada aos vencimentos de servidor público municipal exige expressa previsão legal, sendo vedada sua concessão por decisão judicial com base em analogia ou estabilidade econômica.

É legítima a decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ainda que não previamente debatido pelas partes, desde que fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC.

Vistos, etc.

Acordam os Exceletissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 01.12.2025 até 09.12.2025.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por LEILA SUELY VELOSO PERES, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, c/c o art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, que conheceu da apelação interposta pelo Município de Tucuruí, dando-lhe provimento para reformar sentença de parcial procedência e julgar improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que a incorporação de gratificação de função gratificada à remuneração de servidora pública municipal, sem amparo em lei, violaria o teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A Agravante havia ajuizado ação obrigacional pleiteando a incorporação da gratificação anteriormente percebida em virtude do exercício de função comissionada, com fundamento na estabilidade econômica decorrente da longa permanência no exercício da função.

A sentença prolatada na origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Tucuruí a incorporar a gratificação aos vencimentos da autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos devidos entre 2017 e 2022, com atualização monetária e juros moratórios.

Irresignado, o Município interpôs apelação cível, restringindo seu inconformismo à condenação relativa ao pagamento dos valores retroativos, sustentando que a autora voltou a receber a gratificação a partir de janeiro de 2021, e que o cumprimento integral da sentença resultaria em enriquecimento sem causa.

A relatora, em decisão monocrática, entendeu por bem conhecer e dar provimento ao apelo, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, à luz da vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Contra tal decisão, sustenta a Agravante, em síntese, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a decisão incorreu em “decisão surpresa”, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, ao reformar monocraticamente a sentença com base em fundamento jurídico que não foi previamente submetido à manifestação das partes.

Aduz que o fundamento da sentença de origem não foi a isonomia, mas a estabilidade econômica, com fulcro na Súmula nº 372 do TST, aplicada por analogia em casos de incorporação de função comissionada após longo período de exercício. Sustenta, ainda, que a decisão monocrática teria se equivocado ao aplicar a Súmula Vinculante nº 37 ao caso concreto, na medida em que não se cuidou de aumento de vencimentos por decisão judicial fundada em isonomia, mas sim da consolidação de uma vantagem de natureza pessoal, já percebida de forma contínua e prolongada, não havendo, portanto, invasão da esfera legislativa.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para anular a decisão monocrática e redistribuir o feito a outro relator, ou, subsidiariamente, reformá-la, com a manutenção da sentença de origem.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

30020638 - Pág. 01/07.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não merece acolhimento. Vejamos.

Conforme consignado nos fundamentos da decisão monocrática agravada, a pretensão do agravante diz respeito a incorporação de gratificação de função que vinha sendo paga por vários anos, mas foi suprida dos seus vencimentos, o que supostamente teria violado o seu direito.

No entanto, a apelada não logrou êxito em comprovar a existência de direito a incorporar a gratificação em questão,
face a ausência de previsão legal de incorporação
, pois o MM. Juízo
a quo
concedeu o benefício com base apenas no fato que há servidores que vem recebendo a vantagem a mais de 10 (dez) anos e a existência de precedentes da Justiça do Trabalho neste sentido.

Ocorre que, conforme consignado nos fundamentos da decisão agravada, as relações jurídicas administrativas são regidas pelo princípio da estrita legalidade, onde o administrador somente pode fazer o que estabelecido em lei, não havendo margem a discricionariedade da Administração em relação ao pagamento do benefício.

No caso em espécie, não há previsão de incorporação da gratificação, por conseguinte, não cabe ao Poder
Judiciário o exercício de evidente função legislativa, fixar os parâmetros de vencimentos, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF, com a seguinte redação:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores
públicos sob o fundamento de
isonomia
.”

No mesmo sentido, há recente julgado, sob o regime de repercussão geral, onde o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Assim, não havendo previsão legal da incorporação, forçoso é reconhecer que a realização da incorporação aos vencimentos, implicaria em exercício de evidente função legislativa pelo Judiciário, em afronta ao disposto na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 10/12/2025